Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-42.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014101-42.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE JOSE DA SILVA BRANDAO - CPF: 024.124.641-54 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE
ENTORPECENTES E DE

UTENSÍLIOS PARA PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de a
pelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa
.

II. Questão em discussão
:

Há uma questão em discussão: (i) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
:

1.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo, depoimentos dos policiais e demais elementos de prova.

2
.
A investigação prévia, baseada em denúncias anônimas detalhadas e monitoramento policial, resultou
em mandado judicial de busca que confirmou as suspeitas iniciais.

3
.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, são idôneos para embasar a condenação
.

4.
A apreensão de múltiplos utensílios com resquícios de cocaína, cadernos com anotações típicas do tráfico e contradições na versão defensiva formam conjunto probatório robusto.

5.
A
versão

defensiva
de que a droga seria para consumo próprio não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo contraditada pelas circunstâncias da apreensão e pelo contexto da investigação prévia
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2
. A pequena quantidade de droga
apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o conjunto probatório evidencia a destin
ação comercial do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
;

STJ -
AgRg
no RHC: 193183 RJ 2024/0031777-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024;

TJMT -
N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/
2024
;

TJMT -
N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020
;

Enunciado Criminal n
.
8 do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE JOSÉ DA SILVA BRANDÃO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(
MT)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
700 (setecentos) dias-multa
, conforme sentença que se vê no Id. 302773031.

Em suas razões recursais (Id. 302773043), a defesa suscita, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a condenação
baseou-se
exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam contraditórios. Sustenta que o apelante é apenas usuário de drogas e que a pequena quantidade de entorpecente apreendida (2,02g de cocaína) seria destinada ao seu consumo pessoal. Argumenta
,
ainda
,
que os cadernos de anotações encontrados pertenciam à sua espos
a.

Nas contrarrazões (Id. 302773061), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães (Id. 305415361), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

"
(...)
No dia 20 de abril de 2022, por volta das 09h19min, na residência situada na
rua
dos Trabalhadores,
n.°
03, quadra 91, bairro Doutor Fábio II, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
FELIPE JOSÉ DA SILVA BRANDÃO e EMILLY STEFANY FERREIRA CARVALHO
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem drogas,
para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe de investigadores de polícia foi acionada para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (autos
n.°
1003563-07.2022.8.11.0042, fls. 24/25-IP), tendo como alvos a residência situada na
rua
dos Trabalhadores,
n.°
03, quadra 91, bairro Doutor Fábio II, a Distribuidora situada na rua Matupá,
n.°
08, quadra 58, bairro Doutor Fábio I, e o Espaço de Festas Doutor Fábio, situado na rua Zumbi dos Palmares, s/
n.°
, quadra 110, bairro Doutor Fábio II, por suspeita de tráfico de drogas, realizado pelo suspeito Felipe José da Silva Brandão, o ora denunciado, conforme relatório policial juntado aos autos.

A equipe deslocou-se primeiramente à residência do denunciado

Felipe José, onde, os policiais civis notaram que o veículo Fiat Toro, de cor branca, placas

QCN2A48, comumente
usado
pelo denunciado, não estava estacionado lá.

Assim, a equipe começou a monitorar os outros endereços e logrou

êxito em localizar o denunciado Felipe José em uma das ruas do referido bairro,

a
companhado de sua convivente, a ora denunciada
Emilly
. Em seguida, os

policiais civis

cientificaram os denunciados sobre o teor do mandado e

realizaram uma busca rápida no

interior do veículo FIAT Toro, mas nada de ilícito fora encontrado.

Ato contínuo, o denunciado Felipe José acompanhou a equipe até

a sua

residência situada na
rua
dos Trabalhadores, onde foi feita a busca domiciliar

e localizado

o
valor de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), 01 (uma) maquineta

de cartão, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) pen drive, 01 (um) caderno verde

com anotações características de controle de venda de droga (fotos no ID

85790892), 05 (cinco) cartões de várias instituições bancárias, em nome de várias

pessoas, 01 (um)
c
omprovante de aquisição de passagens áreas, que segundo a

denunciada

Emilly
, seriam passagens para férias do casal
,
e 01 (um) documento de

identidade em nome do denunciado Felipe José
.

Ainda foi realizada nova busca, mais minuciosa, no interior do

veículo Fiat Toro, que foi acompanhada pela genitora do denunciado Felipe José,
Sr.a

Julcimara
da Silva Brandão, sendo localizado no braço central do automóvel,
01 (uma)

porção de pó branco análogo a cocaína e 01 (um) caderno preto e vermelho com

anotações (fotos no ID 85790893)
, momento em que o denunciado Felipe José
disse

que o entorpecente seria de sua propriedade; ademais, a equipe sentiu forte odor de maconha

no interior do carro.

Em cumprimento ao segundo
mandado
, os policiais civis se deslocaram

para o Espaço de Festa situado à
rua
Zumbi dos Palmares, no bairro Doutor Fábio

II, e lá foram encontrados, em um armário,
02 (dois) copos de liquidificador, 01

(um) prato, 02 (duas) tampas de liquidificador e 01 (um) motor de liquidificador,

todos com resquícios de droga
.

Continuando as diligências, a equipe
procedeu
buscas na Distribuidora

situada à rua Matupá, no bairro Doutor Fábio I, porém nada de ilícito foi encontrado

nesse local; ressalta-se que, conforme relatado pela denunciada
Emilly
, o estabelecimento

não está funcionando mais.

O laudo pericial
n.°
3.14.2022.85097-01, acostado às fls. 47/51-

IP, concluiu que o material apreendido, sendo 01 (uma) porção de mat
erial sólido, de co
loração amarelada, na forma de pedras e grânulos, acondicionado em

fragmento plástico,

fechado por nó do próprio material, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa

de 2,02 g (dois gramas e dois centigramas), e 02 (dois) copos plásticos de liquidificador,

01 (um) liquidificador preto, 01 (uma) colher metálica e 01 (um) prato de vidro transparente,

contendo resquícios de material sólido esbranquiçado,
apresentaram
resultado POSITIVO

para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada

na lista F1 da Portaria
n.°
344/98 AVS/MS.

Ao
ser ouvida
na delegacia à fl. 18-IP, a denunciada
Emilly
negou

qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como negou ter qualquer relação

com a droga e com os petrechos com resquícios de cocaína apreendidos.

O denunciado Felipe, em seu interrogatório acostado às fls.

55/56-IP, confessou que a droga apreendida era de sua propriedade, porém nada esclareceu

quanto
a
destinação que daria a tais substâncias entorpecentes.

Outrossim
, ambos os denunciados, contrariando todas as evidências,

negaram qualquer relação com os petrechos aprendidos, contendo resquícios de cocaína.

No ID 85790730 se encontra juntado o relatório policial que subsidiou

a expedição dos mandados de busca e apreensão, no qual consta que a DRE recebeu

denúncias informando que o denunciado Felipe José, vulgo “Branco”, seria o gerente

responsável pelo comércio e
distribuição de drogas no bairro Doutor Fábio I, além de

integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, exercendo função

de relevância entre os faccionados, inclusive ele utilizava o veículo Fiat Toro, de cor

branca, placas QCN2A48, que teria sido adquirido com os lucros do tráfico de drogas,

na atividade

criminosa da traficância, seja para realizar a entrega dos entorpecentes, seja

para fazer o recolhimento dos valores auferidos com a comercialização ilícita.

Ainda conforme a informação recebida, o denunciado Felipe

José seria

proprietário da “
Distribuidora Doutor
Fábio I” e do Espaço de Festas Doutor

Fábio, este último estabelecimento seria utilizado apenas para a manipulação e preparação

de entorpecentes para a venda, sendo que esses dois estabelecimentos, mais a residência

onde mora, seriam os três pontos de venda de drogas sob a responsabilidade dos

denunciados Felipe José e

Emilly

Stefany
.

A denúncia também informava que a denunciada
Emilly

Stefany
,

companheira e comparsa do denunciado, o auxiliava no recolhimento e contabilidade

dos lucros auferidos pelos pontos ilícitos de venda de entorpecentes, e que o

veículo

FIAT Toro, de cor branca, placas QCN2A48, foi adquirido com os lucros da traficância e

era utilizado para realizar as entregas ilícitas de drogas, bem como o recolhimento dos

valores oriundos dessa atividade criminosa.

Após diligências, os policiais civis constataram que na Distribuidora

havia intensa movimentação de pessoas, que se dirigiam até a grade para serem

atendidas, porém não recebiam produtos similares a bebidas nem sacolas. Já na quitinete,

onde os denunciados residem, também foi verificada

movimentação intensa de pessoas

e, de acordo com os moradores, o imóvel funcionava como escritório para a prática de

estelionatos, sendo que eles faziam referência ao denunciado como “o cara
da Toro

Branca”, isto é, a pessoa que organiza e recruta indivíduos para comercializem drogas e

praticarem estelionatos, e ainda pessoas para disponibilizarem as contas bancárias para

receberem os valores das vítimas de golpe.

Foi constado que o Espaço de Festas seria o

local onde o denunciado Felipe José manipularia os entorpecentes para dividi-los em

porções para a venda, e, segundo informações, havia algum tempo que o local não era

alugado para eventos.

Posteriormente, foi procedida análise no aparelho celular Samsung,

apreendido
com o denunciado Felipe José, bem como no caderno localizado na

quitinete, conforme relatório acostado no ID 85790730.
Inicialmente, analisando o apa
relho celular, no aplicativo de mensagens do
WhatsApp
, foi constatado um grupo denominado

de
“Família D.F”, que são iniciais do bairro Doutor Fábio, demonstrando ser um

grupo de integrantes daquela localidade; já a palavra “Família”, remete ao termo comumente

usado
por membros da facção criminosa Comando Vermelho, pois por meio desse

termo, os indivíduos conseguem se identificarem como pertencentes à referida organização

criminosa.

Ademais, em análise no caderno apreendido na quitinete dos denunciados,

foram identificadas algumas anotações de valores que se assemelham muito a

contabilidade relativa ao tráfico de drogas, pois são anotações que remetem a valores,

bem como a pessoas, indicando que a dívida foi paga total ou parcialmente, além dos nomes

dos devedores.

Em consulta aos antecedentes cr
iminais, verificou-se que o de
nunciado Felipe José é reincidente, posto que
ostenta
quatro condenações criminais

transitadas em julgado, sendo duas pelo crime de roubo majorado, uma pelo crime

de homicídio qualificado, e outra pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo

de pena n. 0012455-39.2010.8.11.0042 – código 20023852, perante a 2a Vara Criminal

desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada

pelas informações recebidas e pela vigilância e monitoramento realizados, que

motivaram a expedição dos mandados de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento

dos mandados de busca e apreensão terem obtido êxito na apreensão tanto de entorpecente

como de materiais utilizados para o preparo da droga, além de dinheiro sem

comprovação de origem lícita, somado aos antecedentes criminais do denunciado Felipe

José, inclusive na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade

mercantil para a droga apreendida, e apontam para a existência de indícios suficientes de

materialidade e autoria em face dos denunciados Felipe José e
Emilly

Stefany
na
prática
do
crime de tráfico de drogas, em coautoria, aptas a ensejar a instauração de procedimento

criminal em desfavor de ambos os denunciados.

(
...)
"
. (Id.
302772861
– p. 323-329).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da denúncia condenando o apelante
Felipe
pe
la prática do crime de tráfico
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Do p
l
eito de absolvição por ausência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do apelante com base no art. 386,
inc.
VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.
302769359
-
p.
11
), boletim de ocorrência n.
2022.105389
(
Id.
302769361
- p.
17-20

e
Relatório
d
e Investigação n. 202
2
.13.
11241
(Id.
30276938
- p.
74-79
)
, bem como, pelo L
audo pericial definitivo n. 3.14.2022.85097-01, que confirmou que o material apreendido, consistente em uma p
orção de
pasta base de cocaína
com
massa de 2,02 gramas
, bem como os
utensílios encontrados nos diversos locais,
apresentaram
resultado positivo para a presença de cocaína

(Id.

302769373 – p.
55-59).

Quanto à autoria,
esta
também restou sobejamente comprovada, não apenas pela confissão do próprio apelante quanto à propriedade da droga apreendida no veículo, mas principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

É
fundamental destacar que a abordagem do apelante não se deu de forma fortuita ou casual, mas sim em decorrência de investigação direcionada e fundamentada. Os autos demonstram que a Delegacia Regional Especializada recebeu múltiplas denúncias anônimas, reiteradas e específicas, através do canal oficial de denúncias 197, todas apontando o apelante como gerente responsável pelo comércio e distribuição de
drogas no bairro Doutor Fábio I (Id.
302769381
– p. 84-94).

Constata-se que a
s denúncias não eram genéricas ou vagas, mas continham informações detalhadas sobre os métodos de operação do apelante, indicando que ele utilizava três endereços específicos para a prática delitiva: sua residência na
rua
dos Trabalhadores, uma distribuidora na rua Matupá e o Espaço de Festas Doutor Fábio
,
na rua Zumbi dos Palmares.

Mais ainda, as denúncias especificavam que o espaço de festas seria utilizado exclusivamente para manipulação e preparo dos
entorpecentes, que a distribuidora apresentava movimentação suspeita de pessoas que não adquiriam produtos lícitos, e que o apelante utilizava o veículo Fiat Toro para realizar as entregas e recolher os valores da comercialização ilícita.

Com base nessas informações consistentes, a autoridade policial promoveu diligências investigativas prévias, incluindo monitoramento dos locais indicados, que confirmaram as suspeitas levantadas pelas denúncias.

Os investigadores relataram ter presenciado movimentação suspeita tanto na distribuidora quanto na residência do apelante, observando pessoas que se dirigiam aos locais, aparentemente entregavam dinheiro, mas não saíam com produtos típicos de uma distribuidora de bebidas.

Esse contexto investigativo robusto resultou na expedição de mandado de busca e apreensão devidamente fundamentado e autorizado pelo Poder Judiciário, o que confere ainda maior credibilidade e legalidade às diligências realizadas.

Os depoimentos dos investigadores de polícia
Renan
Moia

Moreto
e
Davilson
Carvalho Lima
, prestados tanto em sede policial quanto em juízo, são coerentes, harmônicos e detalhados, relatando com precisão todas as circunstâncias da investigação e do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Estes agentes confirmaram que as denúncias eram reiteradas e que cada uma complementava informações da anterior, motivo pelo qual passaram a investigar os locais indicados.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse
caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006
-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA
-
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES

-
DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL
-
GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS
-
REJEIÇÃO
-

ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
-
DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
-
EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
-
CONDENAÇÃO MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.
(...).

Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas,
e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Um dos aspectos mais relevantes para a caracterização do tráfico de drogas reside na apreensão de múltiplos utensílios destinados ao preparo e manipulação de entorpecentes.

No Espaço de Festas de propriedade do apelante foram encontrados dois copos de liquidificador, um prato, duas tampas de liquidificador e um motor de liquidificador, todos contendo resquícios de cocaína da mesma espécie apreendida no veículo. A existência de diversos utensílios com resquícios da mesma substância evidencia preparo em escala incompatível com uso meramente pessoal, demonstrando inequivocamente a destinação comercial.

Merece destaque especial a questão dos cadernos de anotações apreendidos na residência do apelante. Durante seu interrogatório, o apelante alegou que tais cadernos pertenciam à sua esposa
Emilly
e que continham anotações referentes aos serviços prestados por ela como manicure. Contudo, tal alegação revela grave e insuperável contradição com as próprias declarações da corré
Emilly
.

Em seu interrogatório judicial,
Emilly

Stefany
declarou expressamente que trabalhava com vendas de roupas e venda de
cachorro quente
no período noturno,
não indic
ando
qualquer atividade como manicure.

Ademais, a
testemunha de defesa
Natália de Almeida
corroborou integralmente a versão apresentada por
Emilly
, confirmando que ela "sempre trabalhou", que "realiza vendas de roupas" e que "também trabalha de bico fazendo lanches e
cachorro quente
no bairro".

Assim, a alegação do apelante de que os cadernos
destinavam-se
ao controle de serviços de manicure prestados por sua esposa resta completamente isolada nos autos e em total descompasso com as declarações harmônicas tanto da própria
Emilly
quanto da testemunha defensiva. Esta contradição flagrante enfraquece sobremaneira a credibilidade da versão apresentada pelo apelante e reforça a conclusão de que os cadernos efetivamente continham anotações relacionadas ao controle de vendas de entorpecentes.

Outro aspecto que merece análise refere-se à alegação do apelante de que utilizava o liquidificador para "bater" a cocaína com o objetivo de fazê-la "render" para seu consumo pessoal. Tal argumentação, além de tecnicamente questionável constitu
i,
na verdade
,
indício adicional de traficância.
Como bem pontuou o Promotor de Justiça,
a prática de "render" a droga mediante processamento tem como finalidade precípua aumentar o volume da substância para fins comerciais, não para consumo pessoal
. Usuários de drogas tipicamente consomem a substância
in natura
, sem necessidade de processamento em liquidificadores ou outros utensílios.

No que se refere à

tese de
pequena quantidade de droga apreendida,
isso,
por si só, não tem o condão de afastar a configuração do crime de tráfico, especialmente quando analisada no contexto das demais evidências probatórias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo quantidades reduzidas podem caracterizar o tráfico quando demonstrada a destinação mercantil
mediante
outros elementos, como no caso em exame.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSE DE
DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART
. 28 DA LEI N. 11.343/2006). APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso em
habeas corpus
. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
".
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido,

sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.374 .089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 193183 RJ 2024/0031777-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
. (grifos meus).

Além disso,
cumpre
registrar que foi apreendida significativa
quantia em dinheiro
na residência do apelante, no valor de duzentos e sessenta e seis reais, sem comprovação de origem lícita, bem como múltiplos cartões bancários em nome de terceiros, circunstâncias que reforçam o envolvimento com atividades ilícitas de natureza patrimonial.

A análise do aparelho celular apreendido com o apelante revelou a existência de grupo de
WhatsApp
denominado "Família D.F", sendo que a palavra "Família" remete ao termo comumente utilizado por membros da facção criminosa Comando Vermelho para identificação entre os integrantes da organização, o que corrobora as denúncias iniciais de que o apelante integraria referida facção.

O apelante limitou-se a negar categoricamente seu envolvimento com o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário da substância, mas não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmar o robusto conjunto acusatório. A mera negativa, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não tem o condão de gerar dúvida razoável sobre a participação do apelante na traficância de entorpecentes.

A
ssim, o
conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

As múltiplas denúncias específicas e detalhadas, o contexto investigativo direcionado, os depoimentos harmônicos dos agentes policiais, a apreensão de múltiplos utensílios com resquícios de cocaína, os cadernos com anotações suspeitas, as contradições na versão defensiva,
a
apreensão de dinheiro e cartões bancários de terceiros, bem como a confissão quanto à propriedade da droga formam um quadro probatório sólido e convincente que autoriza e sustenta a condenação.

Não se vislumbra, portanto, a alegada fragilidade probatória invocada pela defesa, mas sim um conjunto robusto de evidências que demonstram, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o apelante efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas, mantendo em depósito, preparando e transportando substância entorpecente com finalidade mercantil.

Diante desse robusto conjunto probatório, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

b
) Do pleito da
isenção de custas
:

Registre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e deliberação do juízo
da execução penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado.

Nesse contexto, segue orientação jurisprudencial:

“(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020)”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Felipe Jos
é

d
a Silva Brandao
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025